Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. PROTOCOLO No 21/2011 DO CONFAZ. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECRETO No 32.933/2011. REVOGAÇÃO. REFERÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO PELO AUTOR. EFEITOS PROSPECTIVOS.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pleiteou a restituição do valor do ICMS pago nos termos estipulados pelo Protocolo no 21/2011 do CONFAZ e pelo Decreto local no 32.933/2011. 1.1. A referida entidade afirma ter impetrado anteriormente mandado de segurança,por meio do qual fora afastada a aplicação dos aludidos atos normativos para as vendas de bens e mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

2. O Protocolo do ICMS no 21/2011 foi celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e permitiu a cobrança de ICMS nas operações interestaduais nas quais o consumidor final adquire mercadoria ou bem de modo não presencial. O Distrito Federal, por consequência, editou o Decreto no 32.933/2011, para viabilizar a aplicação dos comandos expedidos pelo CONFAZ.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade no 4628 e no 4713, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo n 21/2011 do CONFAZ, sob o fundamento de que ficou caracterizada violação ao disposto no art. 155, § 2o, inc. VII, da Constituição Federal (antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional no 87/2015). 3.1 A Excelsa Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade a partir da data na qual foi concedida medida liminar nas referidas ações declaratórias de inconstitucionalidade, aos 19 de fevereiro de 2014, ressalvando os casos versados nas ações já ajuizadas.

4. No âmbito do Distrito Federal foi editado o Decreto no 34.636/2013, por meio do qual foi denunciado o Protocolo no 21/2011 do CONFAZ e revogado o Decreto no 32.933/2011, com efeitos a partir de 6 de setembro de 2013. 4.1. Por essa razão, a partir da análise conjunta do julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e do Decreto no 34.636/2013, constata-se que a cobrança de ICMS com fundamento no Protocolo no 21/2011 do CONFAZ foi regular até o dia 6 de setembro 2013.

5. No caso em análise, antes do ajuizamento da ação condenatória em exame a sociedade autora impetrou mandado de segurança com o intuito de não se sujeitar às disposições do Protocolo no 21/2011 e do Decreto no 32.933/2011, sob o fundamento de inconstitucionalidade dos aludidos diplomas normativos. 5.1. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deferiu o requerimento liminar e posteriormente concedeu a segurança para permitir o envio, ao Distrito Federal, das mercadorias vendidas de forma não presencial sem o recolhimento do ICMS estipulado nos referidos atos normativos.

6. Por ter o referido acórdão transitado em julgado, com a produção de singelos efeitos prospectivos, impedindo a cobrança de ICMS a partir da concessão da medida liminar, que ocorreu no dia 22 de janeiro de 2013, não é possível a restituição dos valores pagos em relação ao mencionado tributo em período anterior à referida data.

7. Recurso conhecido e desprovido.